Tribunal: TJSP
Processo: 1010738-93.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART. 346, CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estando diretamente atrelada à teoria do risco administrativo.
2. Conjunto probatório que demonstra a existência do nexo de causalidade entre os danos suportados e a descarga elétrica. Inexistência de provas acerca da manutenção da rede ou utilização de equipamentos para evitar a oscilação de energia. Pagamentos e ressarcimentos também demonstrados. Pedido procedente.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010738-
93.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado ALLIANZ
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010738-93.2018.8.26.0068 -Voto no
2
Apelação Cível no 1010738-93.2018.8.26.0068 – Digital
Apelante: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
Apelada: ALLIANZ SEGUROS S/A
Comarca: BARUERI – 3a VARA CÍVEL
Magistrado: Raul de Aguiar Ribeiro Filho
V O T O No 48361
CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANOS ADVINDOS
DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA REDE ELÉTRICA.
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA, ART. 37, §6o, CF.
PAGAMENTO AO SEGURADO COMPROVADO. ART. 346,
CC. SÚMULA No 188, STF. NEXO DE CAUSALIDADE
DEMONSTRADO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO PROCEDENTE
NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DESTA C. CORTE DE
JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de falhas na
prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estando diretamente atrelada
à teoria do risco administrativo.
2. Conjunto probatório que demonstra a existência do nexo de
causalidade entre os danos suportados e a descarga elétrica.
Inexistência de provas acerca da manutenção da rede ou utilização
de equipamentos para evitar a oscilação de energia. Pagamentos e
ressarcimentos também demonstrados. Pedido procedente.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
que ALLIANZ SEGUROS S/A promove em face de ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, julgada procedente
pela r. sentença de fls. 175/179, cujo relatório se adota, para condenar “a
requerida ao ressarcimento da quantia de R$-21.113,63, devidamente corrigida a
partir do desembolso e acrescida de juros a partir da citação”. O d. Juízo de
Primeiro Grau condenou a ré nas despesas processuais e honorários
advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o total da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010738-93.2018.8.26.0068 -Voto no
3
Apelação da ré tempestiva (fls. 181/211), na qual alega,
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, pois foi indeferido pedido de
produção de prova pericial. Sustenta tese de prescrição anual, pois inaplicável o
CDC na espécie. Diz que há inépcia da inicial, pois esta não veio acompanhada
dos documentos essenciais à propositura da ação. Aponta a existência
ilegitimidade ativa, pois a recorrida não trouxe aos autos título que demonstre sua
legitimidade extraordinária. No mérito, sustenta inaplicabilidade do CDC. Afirma,
ainda, que a recorrida não realizou prévio requerimento administrativo. Diz que,
em caso de manutenção da condenação, os juros moratórios devem contar a
partir da sentença, e não da citação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Preparado (fls. 212/213) e regularmente processado, o
recurso foi recebido com contrarrazões às fls. 231/256.
É o relatório.
2. Verifica-se da petição inicial que a autora, na forma do art.
786, do Código Civil, sub-rogou-se nos direitos da segurada, pretendendo ser
ressarcida da quantia desembolsada na liquidação de seguro residencial,
porquanto indenizado o segurado no valor total de R$-21.113,63 (vinte e um mil e
cento e treze reais e sessenta e três centavos).
O pedido inicial está amparado em dois sinistros que
descreve, comprova e que estão devidamente liquidados (fls. 51 e 97).
É importante consignar que embora já tenha entendido de
maneira diversa, em virtude dos reiterados julgamentos firmados em casos do
gênero e, em respeito ao princípio da colegialidade, melhor ponderando acerca
da questão, entendo que é o caso de desprovimento do recurso da companhia de
energia elétrica. Portanto, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010738-93.2018.8.26.0068 -Voto no
4
Isso porque a responsabilidade civil da concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica pelos danos advindos de
falhas na prestação do serviço é objetiva e independe de culpa, por força do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, jungida a sua atividade à teoria do risco
administrativo.

Ressalte-se que o art. 346, do Código Civil, dispõe que a
sub-rogação se opera em favor:
I - do credor que paga a dívida do devedor comum;
II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem
como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre
imóvel;
III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser
obrigado, no todo ou em parte.
E a Súmula no 188, do e. Supremo Tribunal Federal,
determina que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
No caso dos autos, os sinistros foram adequadamente
liquidados e os documentos de fls. 51 e 97 são suficientes para demonstrar os
pagamentos da seguradora aos segurados, em conformidade com as propostas
de orçamento.
A ação foi proposta pela recorrente quando já requerido,
administrativamente, a indenização pelos danos sofridos, em consonância com os
documentos de fls. 54/56. Ademais, a parte colacionou aos autos documentação
hábil para subsidiar sua legitimidade ativa (apólice de fls. 29/33, orçamentos de
fls. 34/36, relatório técnico de fls. 67/82, comprovante de liquidação de fls. 51/97).
O indeferimento de produção de prova pericial não configura
cerceamento de defesa, a uma, porque o juiz é o destinatário da prova, cabendo-
lhe indeferir as consideradas irrelevantes ou protelatórias; a duas, porque o
conjunto documental carreado pela autora é suficiente para a elucidação do caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010738-93.2018.8.26.0068 -Voto no
5
Os laudos técnicos de fls. 36/46 e 67/82 comprovam as
avarias verificadas nos elevadores dos segurados, sendo certo que a companhia
de energia elétrica não demonstrou a existência de quaisquer excludentes de
responsabilidade, asseverando-se, neste aspecto, que a ocorrência de descargas
elétricas não pode ser classificada como hipótese de caso fortuito, porquanto são
eventos naturais absolutamente previsíveis.
Os documentos encartados nos autos evidenciam que os
danos elétricos suportados pela seguradora se deram por oscilação na rede, tudo
a revelar a falha na prestação dos serviços. Frise-se que a despeito da prova
produzida ser unilateral não foram encartados aos autos elementos suficientes a
refutar a sua idoneidade, conteúdo e autenticidade.
Ressalte-se, no ponto, que o serviço de fornecimento de
energia configura típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos
direitos e na posição jurídica de seu segurado. Aliás, o artigo 210, da Resolução
Normativa no 414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária: “A
distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do caput do art. 203”.
Nesse sentido, já se pronunciou o E. STJ:
No caso em tela, restou comprovada a relação de causa e efeito entre o
evento danoso – curto-circuito, provocando incêndio no imóvel do autor,
com destruição total do imóvel, o qual lhe servia de renda, tendo em vista
que o locava – e a falha na prestação do serviço por parte da demandada,
não se podendo falar em caso fortuito. Ademais, a concessionária
merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez
que, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento
de energia elétrica, deve adotar de medidas preventivas, como por
exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes para controlar a
oscilação na tensão da energia elétrica – sobretensão ou subtensão –,
que pode ser causada por raio, tendo como conseqüência, curto circuito
e eventual incêndio ...1 (negritei)
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
1
STJ, AREsp 139147, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010738-93.2018.8.26.0068 -Voto no
6
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a
Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-
rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido.2
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME
DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-
ROGAÇÃO.
RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE
RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE
PROVA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que,
conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em
recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento
ao recurso especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que se
prossiga no exame do recurso.
2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da
violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da
ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de
"tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF.
Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na
prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de
05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o
ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de
excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração
das
conclusões
lançadas
no
acórdão
recorrido
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial.3
Por sua vez, no mesmo sentido são os julgados desta E.
2
STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, 3a T., rel. Min. Sidnei Beneti, j.10/12/2013, DJe 19/12/2013.
3
STJ, AgInt no AREsp 1337558/GO, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, j.07/02/2019, DJe 20/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010738-93.2018.8.26.0068 -Voto no
7
Corte de Justiça4 e, também, desta C. Turma Julgadora:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica, danificando
equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam a residência do segurado.
Pagamento da indenização ao segurado pela seguradora autora. Sentença
de improcedência. Inconformismo da seguradora. Acolhimento. Autora
que se sub-rogou nos direitos do consumidor em decorrência do
pagamento da indenização por conta do evento danoso. Responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público. Inteligência do artigo 37, §
6o, da CF. Nexo causal presente nos autos, em razão dos documentos
idôneos apresentados pela autora, que identificam o liame da oscilação de
voltagem e os danos nos componentes eletrônicos. Prova unilateral
válida. Idoneidade das empresas que não foi abalada pela requerida.
Requerida não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora (artigo 373, II do CPC). Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO.5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO
MONITÓRIA – REGRESSO - Danos em equipamentos eletroeletrônicos
decorrentes de oscilação de energia elétrica – Seguradora que indenizou o
segurado - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos
materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados - Ação
extinta – Recurso provido. 6
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO
REGRESSIVA
–
INDENIZAÇÃO
-
Danos
em
equipamentos
eletroeletrônicos decorrentes de oscilação de tensão elétrica – Seguradora
que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem
demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização
comprovados - Ação improcedente – Recurso provido. 7
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS
MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização
securitária ao segurado – Sub-rogação nos direitos do segurado –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao
pagamento do valor de R$ 3.664,89 – RECURSO DA REQUERIDA
IMPROVIDO 8.
4
Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap.
101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap
1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap.
1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-
94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
5
Apelação Cível 1093626-57.2017.8.26.0100; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2019; Data de
Registro: 29/11/2019
6
Apelação Cível 1043698-61.2018.8.26.0114; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de
Registro: 21/11/2019
7
Apelação Cível 1049736-89.2018.8.26.0114; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de
Registro: 21/11/2019
8
Apelação Cível 1036616-21.2018.8.26.0100; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de
Registro: 22/10/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010738-93.2018.8.26.0068 -Voto no
8
Em consequência, desacolhe-se o recurso, majorando-se a
verba sucumbencial para 15% calculados sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 2o e 11o, do CPC.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator